Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE E COM ANÁLISE NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1. Rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos é firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitivas quanto ao crime de furto qualificado.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobretudo quando em harmonia com demais elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório.
3. A condenação definitiva por fato anterior à prática do crime em apreço, que sobejar a reincidência, deve ser reconhecida para valorar negativamente os antecedentes criminais do réu na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é adequada, na hipótese de réu reincidente, mesmo condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP), em especial quando houver maus antecedentes.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está sujeita ao cumprimento dos requisitos do art. 44 do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.